Tribunal: TJMT
Processo: 0016181-29.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016181-29.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CARLINHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 37.438.801/0001-43 (APELADO), LUIZ CARLOS PADILHA - CPF: 781.647.708-25 (APELADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016181-29.2007.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há que se reconhecer a prescrição quando
a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o
0016181-29.2007.8.11.0041

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: CARLINHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME E LUIZ CARLOS PADILHA.

Processo na Origem n.o 0016181-29.2007.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
de sentença que julgou extinta a ação monitória.

AÇÃO
: Ação Monitória (Proc. n.o 0016181-29.2007.8.11.0041) que
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
move contra
CARLINHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME E LUIZ CARLOS PADILHA.

SENTENÇA
(ID 152201809): reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação dos requeridos dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e determinou o arquivamento dos autos.

APELO
(ID 152201815):
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
alega que não houve a prescrição do título, porque não houve negligência do banco autor na demora da citação dos requeridos. Argumenta a necessidade de esgotamento das vias ordinárias antes de se promover a citação por edital. Aduz que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Sustenta que não é possível o arbitramento de honorários advocatícios recursais, porque não arbitrados na origem. Pugna pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito.

CONTRAMINUTA
: não há, porquanto o requerido ainda não foi citado na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016181-29.2007.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
de sentença que reconheceu a prescrição do título executivo extrajudicial e o desconstituiu, e julgou extinta a ação monitória e determinou o arquivamento dos autos.

O banco
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO,
ora apelante,
propôs, em 14/08/2007, a ação monitória, cujo objeto é o contrato de abertura de crédito em conta corrente – pessoa física n.o 1124-02321-81,

contra
CARLINHOS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME E LUIZ CARLOS PADILHA
,
que recebeu linha de crédito parcelado e, ao utilizá-las, contraiu dívida no valor
de R$40.428,84, atualizado para a quantia de
R$66.214,58
, até 10/08/2007
.

Por duas vezes, o feito foi extinto tendo como fundamento a prescrição, porém o autor recorreu e o apelo foi julgado procedente para determinar o retorno à origem para o prosseguimento do feito, da última vez porque o autor não tinha sido intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, como se exige em casos de suposta desídia da parte (ID 152201799).

Foi certificado o trânsito em julgado do apelo em 05/05/2021 e o feito retornou ao Juízo de origem, quando foi intimado para dar andamento ao feito.

O requerente pleiteou pelo desentranhamento do mandado de citação, porém esta novamente resultou negativa, e o requerente pleiteou a citação dos requeridos por edital.

Em seguida, foi proferida nova sentença que
, após reconhecer a prescrição do título e o desconstituir, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, todos do CPC.

No caso, a sentença decretou a prescrição do título porque a propositura da ação ocorreu em 2007 e o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I, do CC/2002) havia se encerrado em 2012, porém
passados mais de dez anos, os requeridos ainda não tinham sido citados.

Em que pese as alegações do apelante, não há como aplicar ao caso a previsão contida na Súmula n. 106, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”, porquanto todas as vezes em que foram requeridas diligências com o objetivo de localizar os executados, estas foram deferidas e cumpridas.

Por outro lado, não se pode deixar de perceber que, mesmo depois da devolução do processo à origem por diversas vezes para prosseguimento nas tentativas de citação, as medidas adotadas pela parte ou mesmo requeridas ao Juízo foram ineficazes para promover a citação dos requeridos.

Há que se destacar ainda que, mesmo instado a se manifestar, o banco não logrou êxito em indicar qualquer causa impeditiva ou interruptiva da prescrição, circunstância que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Nesse passo há que se reconhecer a prescrição da pretensão condenatória, porquanto a citação dos devedores não se concretizou.

Não se pode esquecer que o feito já foi extinto por três vezes, por inércia da parte e por prescrição do título e depois revertida, em razão da ocorrência de vício formal, consubstanciado na falta de intimação prévia do autor para se manifestar sobre a prejudicial de mérito. Portanto, mesmo tendo repetidas chances de ultimar a citação, o autor não se desincumbiu de promovê-la.

A citação é condição imprescindível para o regular desenvolvimento da lide, e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, se a citação for realizada dentro do prazo legal, porém isso não aconteceu neste caso.

Há, portanto, que ser aplicada ao caso a parte final do §2o do art. 240 do CC.

Posto isto,
nega-se provimento ao apelo, para manter a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023